Tribunal: CARF
Processo: 15540.720050/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720050/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.907 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA
CLARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS E
CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622,
em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo
exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores, o registro junto ao
Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de
desoneração das contribuições devidas à seguridade social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720050/2013-08
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720050/2013-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL SANTA CLARA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 10a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP,
Acórdão no 14-47.631/2013, às e-fls. 1.581/1.585, que julgou procedente as autuações,
consubstanciadas nos seguintes lançamentos fiscais:
- AI DEBCAD no 37.379.798-2, no valor de R$ 147.060,96, consolidado em
26/02/2013, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; e
- AI DEBCAD no 37.379.799-0, no valor de R$ 27.488,74, consolidado em
26/02/2013, referente às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos e devidas pela
empresa.
O Relatório Fiscal de fls. 32/42, informa, ainda em síntese que os fatos geradores
das contribuições lançadas foram as remunerações pagas pela entidade a seus empregados no
período de 02/2008 a 12/2008, apuradas com base nas informações constantes nas folhas de
pagamento apresentadas em meio digital.
Apesar da entidade ter seu pedido de isenção de contribuições previdenciárias
indeferido, ela apresentou as GFIP com a informação de que era isenta, sendo que as
contribuições patronais não foram declaradas em GFIP e nem recolhidas.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto/SP entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.591/1.592, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
- A entidade é possuidora de certificado de entidade beneficente de assistência social
desde o ano de 1974, sendo que este foi regularmente renovado junto aos órgãos
competentes dentro do prazo legal.
(...)
- Assim, afirma o seu status de entidade beneficente de assistência social com direito à
isenção das contribuições previdenciárias.
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720050/2013-08

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
A título introdutório, não se entende como conflituosa a distinção feita pela
impugnante acerca da terminologia “isenção” versus “imunidade” das contribuições
previdenciárias. Tal benefício – isenção ou imunidade – que aqui será tratado indistintamente,
tem assento constitucional (art. 195 e § 7.o), sendo que as condições ou requisitos legais para que
uma entidade possa usufruí-lo estavam postas na lei então vigente, a saber, no art. 55 da Lei n.o
8.212/91, art.28 da MP 446/008 e no art.29 da lei 12.101/2009.
Pois bem!
A respeito do tema, a autoridade de primeira instância assim decidiu:

(...)
Pela leitura dos referidos artigos, verifica-se que, tanto na vigência do artigo 55 da Lei
8.212/1991 como da Medida Provisória no 446/2008, ser a entidade portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, ou ser ela certificada na
forma da Medida Provisória no 446/2008, era condição essencial para que a entidade
beneficente fizesse jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts.
22 e 23 da Lei no 8.212/1991.
No caso em análise, porém, a entidade, para o período de 02/2008 até 12/2008, não
é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, nem
tampouco está certificada na forma da Medida Provisória no 446/2008. Consta que
ela é detentora de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(antigo Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos) para o período de
01/05/1972 até 31/12/1994, sendo indeferido, em grau de reconsideração, o seu
pedido de renovação do certificado.
Consta, ainda, que a entidade formalizou, em 03/09/2009, pedido de renovação, na
forma da Lei no 12.101/2009, o qual foi deferido, pelo prazo de três anos, a partir de
16/05/2011. De fato, conforme publicado no Diário Oficial da União, em 16/05/2011, a
Associação de Educação e Assistência Social Santa Clara foi certificada, pela Portaria
315/2011, como Entidade Beneficente de Assistência Social, pelo prazo de três anos, a
contar da publicação da decisão no Diário Oficial da União, ou seja, a partir de
16/05/2011. Portanto, a certificação obtida pela entidade não é válida para período do
crédito tributário exigido, que abrange as competências de 02/2008 a 12/2008.
(...) (grifamos)

Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720050/2013-08

Conforme depreende-se dos excertos encimados, especialmente da parte
negritada, a contribuinte não era portadora do CEBAS no período do crédito tributário lançado
(02/2008 a 12/2008).
Observa-se que a exigência de Certificação está insculpida no inciso II, do artigo
55, da Lei n° 8.212/91, senão vejamos:

Lei no 8.212/91 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23
desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:(Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
(...)
II-seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;(Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
(...) (grifamos)

Afora as substanciosas razões de fato e de direitos adotadas pelas autoridades
lançadora e julgadora de primeira instância, bem como da própria contribuinte em sede de
recurso voluntário, a resolução da presente demanda perpassa necessariamente ao exame dos
efeitos dos julgados exarados nos autos do Recurso Extraordinário no 566.622, processado sob o
rito da repercussão geral.
Acontece que, a última decisão de embargos declaratórios nos autos de Recurso
Extraordinário 566.622, publicado em 11/5/2020 afirmou a constitucionalidade do inciso II, do
artigo 55, da Lei 8212/91, como destaco a ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(grifamos)
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720050/2013-08

Portanto, o entendimento proferido pelo STF é o da constitucionalidade do artigo
55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o
da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001.
Neste diapasão, restando claro que a autuada não possuía, à época de ocorrência
dos fatos geradores, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, deve ser
mantido incólume o lançamento.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital